Tribunal: TJMT
Processo: 1001380-25.2023.8.11.0108
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001380-25.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROSANGELA DAS MERCES BOMFIM - CNPJ: 08.207.568/0001-90 (APELANTE), ROSANGELA DAS MERCES BOMFIM - CPF: 822.237.421-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ROSANGELA DAS MERCES BOMFIM - CNPJ: 08.207.568/0001-90 (APELADO), ROSANGELA DAS MERCES BOMFIM - CPF: 822.237.421-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que, nos embargos à execução fiscal, reconheceu a nulidade da citação por edital da parte executada, curatelada pela Defensoria Pública, e julgou procedente o pedido inicial, sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se foi correta a declaração de nulidade da citação por edital realizada na execução fiscal, com base na ausência de esgotamento das tentativas de citação pessoal da parte executada.

III. Razões de decidir

3. O art. 8o da Lei n. 6.830/80 e a Súmula 414 do
c.
STJ dispõem que a citação por edital na execução fiscal somente é permitida quando esgotadas as modalidades de citação pessoal e por correio, o que não foi devidamente observado.

4. Jurisprudência pacífica do STJ estabelece que a tentativa de citação
deve
ser esgotada antes de recorrer à citação por edital, o que não ocorreu no caso concreto, sendo a citação por edital prematura.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"A citação por edital em execução fiscal é nula quando não esgotadas todas as tentativas de citação pessoal e por correio, conforme art. 8o da Lei n. 6.830/80 e Súmula 414 do STJ.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 8o; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414;
REsp
1103050/BA;
AREsp
483.803/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Tapurah (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
1001380-25.2023.8.11.0108
movida pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nomeada curadora especial de
ROSANGELA DAS MERCES BOMFIM
, julgou procedente
o pedido contido na inicial, reconhecendo a
nulidade da citação editalícia.

Não houve a condenação da
parte apela
nte
/embarga
da
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a parte
apelante sustenta, em síntese, que a citação por edital seguiu as disposições legais aplicáveis, em especial a Súmula
n.
414
, c.
do Superior Tribunal de Justiça, que permite a citação por edital em execuções fiscais quando frustradas as tentativas de citação pessoal.

Argumenta que foram realizadas diligências prévias para localizar a
parte ora recorrida
, mas todas se mostraram infrutíferas, razão pela qual se justificou o uso da citação ficta.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e garantir a validade da citação editalícia, permitindo o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões constantes no Id.
243447693
,
pugnando
pel
o não provimento do apelo
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
c
uida-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de
Tapurah
(MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.
1001380-25.2023.8.11.0108
movida pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, nomeada curadora especial de
ROSANGELA DAS MERCES BOMFIM
, julgou procedente o pedido contido na inicial, reconhecendo a
nulidade da citação
editalícia
.

Não houve a condenação da parte apelante/embargada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da citação por edital realizada nos autos da execução fiscal n. 0001255-21.2016.8.11.0108, que foi declarada nula em primeira instância.

De início, no que diz respeito à citação por edital, a Lei n. 6.830/80 dispõe em seu artigo 8o que a sua realização na execução fiscal somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, (i) a citação por correio; e (
ii
) citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414, do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

A respeito das modalidades a que a Súmula 414 faz referência, o c. STJ, em julgamento do
REsp
1103050/BA, de relatoria do Ministro
Teori
Albino Zavascki, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, externou o entendimento de que tais modalidades são as citações por correio e por oficial de Justiça. (
REsp
1103050/BA, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009,
DJe
06.4.2009) e (
AgInt
no
AREsp
483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.9.2018,
DJe
11.10.2018).

No caso, infere-se dos autos na origem –
execução fiscal n.
0001255-21.2016.8.11.0108
–
que
a única tentativa de citação pessoal da parte executada foi realizada via mandado de citação, sendo
certificado pelo oficial de Justiça ser desconhecido o paradeiro da parte executada (Id.
47714748
– Pág. 1
8
).

Ato seguinte
,
foi
procedida a citação
editalícia
da parte executada, consoante previsão do artigo 8o, incisos III e IV, da Lei n. 6.830/80, motivo pelo qual
resta caracterizada

a
irregularidade nesse caso, mormente porque o ato
não
seguiu os termos da legislação de regência.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“EXECUÇÃO FISCAL – ACÓRDÃO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR
DUAS TENTATIVAS
DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA –

VALIDADE –
ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
.

I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença que consignou a nulidade da citação efetivada por edital, declarando, por consequência, a prescrição e a extinção do crédito tributário, fundamentado sob o raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por oficial de justiça não esgota os meios para localização do executado, de forma a viabilizar a citação
editalícia
, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa de citação pelo
correio para o exaurimento de todos os meios para a localização do executado.

II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente diante de decisão contrária a seus interesses, o que inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.

III -
Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça,
por duas vezes
, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor.
Precedentes:
AgInt
no
AREsp
n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
11/10/2018 e
AgRg
no
REsp
n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
26/8/2016.

IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial”
.

(
AREsp
1347072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 06.12.2018,
DJe
13.12.2018).
[sem destaque no original].

Ademais, conclui-se que
não houve a tentativa de citação por correio, tampouco dupla tentativa de citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, cito o
s
precedente
s
desta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL NO PROCESSO EXECUTIVO – VALIDADE
– RÉU REVEL – CURADOR ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 414 do C. STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:

a citação por correio e a citação por oficial de Justiça.

2. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou Defensoria Pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC.

3.
Recurso não provido”
.

(N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03
.
6
.
2024,
publicado
no DJE 07
.
6
.
2024)
.
[sem destaque no original].

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CITAÇÃO POR EDITAL – ÚNICA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES
– INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.o 414 DO STJ E ART. 8o DA LEI N.o 6.830/80 –– NULIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.o E 2.o, DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO – TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/1980, e da Súmula n.o 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.o 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.

2. Ausente
a
demonstração de esgotamento de todas as modalidades, nula é a citação por edital

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n.o 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis”.

4. In
casu
, verifica-se que houve o transcurso do prazo de suspensão e do quinquênio legal entre a ciência inequívoca da Fazenda Pública quanto a não localização do executado e a data da sentença.

5.
Recurso conhecido e desprovido
”
.

(N.U 1000823-47.2022.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05
.
3
.
2024,
publicado
no DJE 11
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Nesses termos,
conclui-se que a citação por edital foi prematuramente requerida, sem que fossem exauridas todas as diligências exigíveis para garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa da parte embargante.

A sentença de primeiro grau, ao declarar a nulidade da citação por edital, encontra-se em perfeita consonância com os princípios constitucionais que regem o devido processo legal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo

Estado de Mato Grosso
, por conseguinte, mantenho
inalterada
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024